Tribunal: TJPA
Processo: 0840665-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840665-33.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., em razão de condenação da concessionária ao pagamento de R$ 5.230,00, valor correspondente à indenização securitária paga à consumidora segurada, em virtude de danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos de consumidor em razão de oscilação na rede elétrica; e (ii) verificar se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora sub-rogada é suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para promover ação regressiva contra o responsável pelo dano, conforme previsão dos arts. 786 do CC e 6º do CDC.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, produzido por empresa especializada e não impugnado de forma técnica pela concessionária, constitui prova suficiente para a comprovação do nexo de causalidade, especialmente quando corroborado por demais elementos dos autos.

A ausência de prévia comunicação administrativa à concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, não configura impedimento ao ajuizamento da ação judicial, tratando-se de procedimento administrativo facultativo que não condiciona o exercício do direito de ação (CF/1988, art. 5º, XXXV).

As oscilações de energia elétrica e descargas atmosféricas não configuram fortuito externo, pois constituem riscos previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, caracterizando-se como fortuito interno, que não exclui sua responsabilidade.

Não houve cerceamento de defesa ou ausência de contraditório, pois a concessionária teve oportunidade de produzir prova técnica em sentido contrário, da qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente da realização de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos elaborados por empresas idôneas e não impugnados tecnicamente são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

Oscilações de energia elétrica e descargas atmosféricas configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CDC, arts. 6º e 14; CC, arts. 786, 346 e 349; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A
, em face da ora apelante em trâmite perante a 10ª Vara e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$5.230,00 (cinco mil, duzentos e trinta reais) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 1% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação. Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação. (ID 16098819). A concessionária sustenta, em síntese, que inexiste nexo de causalidade entre o suposto evento danoso (queima de equipamentos do segurado da seguradora apelada) e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por ela realizado.

Defende que não houve qualquer oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica no período alegado, tampouco qualquer registro de ocorrência junto à distribuidora. Alega ainda que não foi realizada comunicação prévia para apuração administrativa dos danos, conforme dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que teria impedido a verificação técnica da veracidade dos fatos.

Diante disso, a Apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar para anular a sentença e reabrir a fase instrutória, permitindo-se a realização da prova pericial requerida. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, afastando o dever de indenizar, em razão da ausência de comprovação do nexo causal e da falha na prestação do serviço que lhe é imputada.

Contrarrazões a apelação (ID 16098822).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 28 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A, sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal constitui forma legítima de transferência dos direitos do credor originário — o segurado — à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada adquire legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, visando ao ressarcimento dos valores despendidos.

Tratando-se de falha na prestação de serviço público, como no fornecimento de energia elétrica, é aplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em razão do vínculo de consumo existente entre o segurado e a concessionária. Ressalva-se, contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, que essa aplicação se limita ao regime material de responsabilidade,
não alcançando as prerrogativas processuais típicas da relação consumerista como o domicílio e a inversão do ônus da prova, as quais não se estendem à seguradora sub-rogada.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ).

No caso em análise, o laudo constante no ID 16098765 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa que ensejou os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

Ademais, a jurisprudência atual entende que descargas elétricas, como raios, não constituem caso fortuito externo, pois são riscos previsíveis e inerentes à atividade da fornecedora, caracterizando-se como fortuito interno que não elide sua responsabilidade, conforme demonstra a jurisprudência a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGAS ELÉTRICAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano . A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil. Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
“Oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram caso fortuito ou força maior, de sorte a excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público. A queda de raios, possível de causar danos elétricos a unidades consumidoras, consiste em risco previsível, inerente à atividade desenvolvida pela CEB, podendo ser considerada, assim, fortuito interno, que não elide a responsabilidade civil do fornecedor pela falha na prestação do serviço disponibilizado
”(Acórdão 1156882, 00302982720158070018, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.(TJ-MT - AC: 10079738720178110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifei)

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025